Tribunal: TJBA
Processo: 8011740-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011740-90.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DAS DORES PEREIRA BRITO Advogado(s): GILSON MOREIRA DA SILVA, THAMIRES VITORIA DA SILVA, KARIELLEN SILVA BARBOSA AGRAVADO: AGUAS DE SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO SPE LTDA Advogado(s):THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO. INTERRUPÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DÉBITO E DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Civ. e Comerciais de Bom Jesus da Lapa, proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado ao restabelecimento do fornecimento de água na residência da Agravante. A decisão recursal deferiu tutela antecipada para determinar o restabelecimento do serviço, posteriormente cumprida pela concessionária, restando o recurso submetido a julgamento para análise definitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, com determinação de restabelecimento do fornecimento de água interrompido pela concessionária, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. A documentação apresentada indica, em cognição sumária, a inexistência de débito em aberto apto a justificar a interrupção do fornecimento de água, o que reforça a plausibilidade do direito alegado. A suspensão do serviço essencial ocorreu sem comprovação de prévia notificação válida à consumidora, em afronta ao art. 40, V, da Lei nº 11.445/2007, bem como à orientação jurisprudencial que exige observância do devido procedimento administrativo antes da interrupção. A jurisprudência dos Tribunais estaduais reconhece a ilegalidade da interrupção de serviço público essencial sem prévia notificação do consumidor. O perigo de dano é evidente diante da natureza essencial do serviço de abastecimento de água, cuja ausência compromete a dignidade da pessoa humana, a saúde e as condições mínimas de subsistência da unidade familiar. A alegação de irregularidade no hidrômetro não autoriza, por si só, a interrupção imediata do serviço essencial sem prévia comunicação e apuração regular dos fatos. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011740-90.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA DAS DORES PEREIRA BRITO e como Agravada AGUAS DE SERRA DO RAMALHO SANEAMENTO SPE LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3/SO